Tribunal: TJSP
Processo: 2195789-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CAMBIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
1. Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A autora lastreou seu pedido de inexigibilidade da cambial em duas teses: prescrição e pagamento.
3. A tese de prescrição, de fato, não vinga.

Ementa:
CAMBIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
1. Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A autora lastreou seu pedido de inexigibilidade da cambial em duas teses: prescrição e pagamento.
3. A tese de prescrição, de fato, não vinga. O Decreto no 2.044/1908 autoriza o ajuizamento de ação de locupletamento após o a consumação da prescrição cambiária. Com isso, o prazo prescricional de 3 (três anos), previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, começa a fluir a partir do exaurimento da prescrição cambiária. Precedentes.
4. No entanto, a tese de irregularidade do protesto de cártula emitida somente como garantia, e por serviço já pago, goza de verossimilhança, haja vista outras denúncias contra o mesmo prestador de serviços. Com isso, existindo probabilidade do direito, e diante do perigo de dano à autora, os requisitos para concessão da tutela de urgência estão presentes
5. Recurso provido.